Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715558-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ROSILDO CIRINO DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0714337-51.2018.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por ROSILDO CIRINO DE ALBUQUERQUE, rejeitou a impugnação ofertada pela Devedora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo requerido ASSEFAZ – FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA em face do credor ROSILDO CIRINO DE ALBUQUERQUE. Aduz que o Exequente não lastreou o comprimento de sentença com qualquer elemento de prova idôneo que certifique efetivamente o desembolso realizado, não tendo juntado notas fiscais dos medicamentos. Sustenta que o valor de R$ 11.340,89 reais, estampado no Termo de Responsabilidade de ID no 17559756 e na Nota Promissória de ID no 17559757 não se constituem em prova de despesas. Intimada, a parte autora se manifestou, afirmando que o fato de não haver juntado comprovante de pagamento é irrelevante, uma vez que este tópico, já fora devidamente discutido na fase de conhecimento e regularmente decidida de forma definitiva quando do julgamento do recurso interposto pela Executada. Além disso, tanto a sentença quanto o acordão, transitado em jugado, não condiciona o ressarcimento do valor devido ao Exequente à juntada de comprovantes. É o breve relatório. Fundamento e decido. Em que pese a impugnante alegar que não foram juntadas notas fiscais das despesas pelo credor-autor, não anexou nenhum documento que comprove ser outro valor. Outrossim, as despesas médicas devidas restaram assentadas em sentença e acórdão transitados em julgado, de sorte que não assiste razão ao impugnante-réu. Pelo exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo devedor. Ante o não pagamento integral no prazo legal, aplico multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 10% previstos no art §1o do art. 523 do CPC. Ressalte-se que o réu já juntou guia e comprovante de depósito judicial da condenação em honorários sucumbenciais, no valor de R$ 727,18 reais ID 081100000007396270. Intime-se o credor para que traga planilha de débitos atualizadas com as condenações supra, no prazo de 5 dias. Após, com a planilha, retornem para prosseguimento dos atos de constrição pelo BacenJud e RenaJud. Intimem-se as partes.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados (Num. 63155481 do Feito originário). Sustenta a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o Agravado não juntou qualquer comprovação de que efetuou os gastos afirmados, não se podendo falar em reembolso de despela que não foi efetivamente realizada. Argumenta que deve ser deferido o efeito suspensivo, uma vez que o perigo de dano reside na possibilidade de realização de atos constritivos sobre os valores destinados integralmente à sua finalidade de prestação de serviços de saúde aos beneficiários, já que é uma instituição sem fins lucrativos. Diz que o título judicial estabeleceu a obrigação de reembolso ou de restituição, o que impõe a realização de uma despesa prévia, fato que não foi comprovado no Feito originário. Assevera que, diversamente do constou da decisão agravada, a Agravante não tem “qualquer dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Agravado. Simplesmente porque é impossível que ela demonstre que o Agravado não efetivou a despesa com o medicamento” (Num. 16699508 - Pág. 9). Acrescenta que a “Nota Promissória (Dec. no 2.044/1908, art. 54) e o termo de responsabilidade (contrato) são meras promessas de pagamento e não podem ser compreendidos como comprovante de despesa apto a ensejar o reembolso” (Num. 16699508 - Pág. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para o fim de reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Subsidiariamente, “seja concedido provimento ao agravo para que a Agravante seja eximida do dever de reembolsar qualquer valor até que o Agravado apresente nos autos efetivo comprovante de despesa (nota fiscal), excluindo-se o valor da multa e dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença” (Num. 16699508 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 16702116 e .16702115). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0714337-51.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ofertada pela Devedora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante limitou-se a afirmar que o perigo de dano reside na possibilidade de realização de atos constritivos sobre os valores destinados integralmente à sua finalidade de prestação de serviços de saúde aos beneficiários, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito da Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador